Tribunal: TJSP
Processo: 2337587-12.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
r no 430, de 06 de junho de 2004 – Suposta violação aos arts. 111 e 115, inc. II, da Constituição Estadual – Norma que já se encontrava revogada ao tempo da propositura da ação – Falta de interesse processual – Art. 485, inc. VI, do CPC – Precedentes.
AÇÃO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2337587-12.2024.8.26.0000; Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 20/08/2025; Data de Registro: 21/08/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Afonso Faro Jr.

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

20/08/2025

Data de publicação:

21/08/2025

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Amicus curiae – Pedidos de ingresso formulados por associações de classe – Indeferimento – Inteligência do art. 138, caput, do CPC.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE – Art. 4o, inc. I, "a", da Lei Complementar no 430, de 06 de junho de 2004 – Suposta violação aos arts. 111 e 115, inc. II, da Constituição Estadual –

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Amicus curiae – Pedidos de ingresso formulados por associações de classe – Indeferimento – Inteligência do art. 138, caput, do CPC.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE – Art. 4o, inc. I, "a", da Lei Complementar no 430, de 06 de junho de 2004 – Suposta violação aos arts. 111 e 115, inc. II, da Constituição Estadual – Norma que já se encontrava revogada ao tempo da propositura da ação – Falta de interesse processual – Art. 485, inc. VI, do CPC – Precedentes.
AÇÃO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.